Tribunal: TJES
Processo: 5018918-52.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018918-52.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECTE.: BANCO ORIGINAL S/A

RECDO.: NU PAGAMENTOS S.A.; KAROLAYNE PEREIRA MARTINS DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO
CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SEM CIÊNCIA DA TITULAR DA CONTA. ALEGAÇÃO DA RECORRENTE DE QUE HAVIAM MOVIMENTAÇÕES IRREGULARES NA CONTA. AUSÊNCIA DE PARECER FUNDAMENTADO QUANTO A INVESTIGAÇÃO REALIZADA PELO BANCO. CONDUTA INDEVIDA PRATICADA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
FIXADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida Nubank apresentou contrarrazões (Id. 6999769) e a Recorrida Karolayne apresentou requerimento (Id. 6999766) no qual se reporta aos termos da petição inicial.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 6999759) eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

A recorrente apresenta requerimento de efeito suspensivo ao presente recurso, sob o fundamento de que haveria o risco da recorrida instaurar cumprimento de sentença perante o Juízo
a quo
. Há que se destacar que o recebimento do recurso no efeito suspensivo pressupõe a inequívoca demonstração de efetivo prejuízo decorrente da sentença, feito não demonstrado pelo Recorrente, uma vez que poderá tomar as medidas cabíveis para reaver a quantia, em caso de reforma da sentença. Dessa forma,
indefiro o pedido de efeito suspensivo
.

O presente recurso inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6999755), em que o Juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Isto posto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para: I)

CONDENAR o 1º requerido, BANCO ORIGINAL S/A, a efetuar a restituição do valor indevidamente retirado da conta da parte autora, no importe de R$ 157,00 (cento e cinquenta e sete reais); II) CONDENAR o 1º requerido, BANCO ORIGINAL S/A, a pagar à autora o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de compensação pelos danos morais, com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento”.

Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais, ajuizada pela sra. Karolayne Pereira Martins da Silva, sob o fundamento de que possuía conta bancária perante o Banco Original e a utilizava para fins profissionais. No entanto, no dia 10/08/2022 foi surpreendida com o encerramento da sua conta e, no dia posterior (11/08/2022) constatou que a instituição financeira havia transferido o valor de R$ 157,00 (cento e cinquenta e sete reais) de sua conta para outra instituição financeira (Nubank). Nesse sentido, tentou resolver situação por diversas vezes junto às instituições mencionadas, porém, não obteve sucesso, com registro de que chegou a recorrer ao PROCON, tentativa essa que também restou infrutífera. Com efeito, postula a restituição do valor de R$ 157,00 (cento e cinquenta e sete reais) e reparação moral.

A sentença proferida pelo Juízo
a quo
reconheceu a existência de conduta indevida praticada pelo Banco Original, uma vez que este transferiu dinheiro da conta da consumidora para outra conta perante o Nubank. Destacou que o banco não logrou êxito em comprovar que o Nubank apresentou solicitação de devolução da quantia, que foi transferida via pix. Amparada nessas premissas, a sentença condenou o Banco Original a restituir à sra. Karolayne o valor de R$ 157,00 (cento e cinquenta e sete reais), bem como reconheceu a existência de lesão moral, em virtude da intervenção indevida no patrimônio alheio, condenando a instituição ao pagamento de indenização no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais, a instituição financeira alega que não praticou qualquer conduta indevida, uma vez que houve o encerramento unilateral da conta de titularidade da recorrida, o que está previsto em instrumento contratual. A justificativa para término do vínculo entre as partes seria a constatação de que os documentos contidos no registro da consumidora estavam irregulares, e, também, o fato de que haviam movimentações contrárias às políticas do banco. Nessa ótica, o Banco Original sustenta que houve mero exercício regular de direito. Diante desses fundamentos, afirmou que inexiste responsabilidade da instituição e, consequentemente, não há que se falar em dever de indenizar, com registro de que a consumidora sequer comprovou ter sofrido eventual abalo moral.

Sumariamente, importa trazer à baila a existente relação de consumo entre as partes, pelo que reza o inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a narrativa dos fatos encontra respaldo nos documentos anexos, que demonstram a verossimilhança do pedido conforme disposição legal:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Cabendo, portanto, a inversão do ônus da prova para a parte ex adversa, para comprovação fática de seus direitos. Importando para tal, que seja de maneira a gerar um entendimento e convencimento legal do conteúdo juntado, a fim de trazer a veracidade para a elucidação da presente demanda.

Feitas essas considerações, passo à análise do mérito recursal.

Em que pese a alegação da recorrente de que agiu no exercício regular de direito ao encerrar, de forma unilateral, a conta de titularidade da recorrida, fato é que esta conta continha o valor de R$ 157,00 (cento e cinquenta e sete reais), que foi transferido pela recorrente para conta bancária perante o Nubank, questão essa que não foi objeto de controvérsia.

Nesse ponto, é imperioso destacar que a recorrente não demonstrou que a consumidora foi previamente comunicada dessa transferência da quantia mencionada. A comunicação presente nos autos apenas diz respeito ao encerramento da conta. Ademais, ainda que o Banco Original alegue que considerou suspeitas as transações realizadas pela sra. Karolayne, nota-se que a instituição sequer trouxe aos autos documentos parecer devidamente fundamentado acerca da análise dessas transações que, segundo a instituição, provavelmente seriam irregulares.

O entendimento exarado acima por este julgador não implica dizer que a instituição bancária deve se omitir nos casos em que suspeita de alguma irregularidade (ex.: fraudes bancárias que são comumente aplicadas). Busca-se demonstrar que os bancos, de um modo geral, devem adotar medidas que levem a uma minuciosa análise, seja através de contato com a pessoa que realizou a transferência de valores ou, até mesmo, comunicando às autoridades competentes para que procedam de modo a apurar eventuais fraudes.

Nestes termos, conclui-se que o Banco Original não logrou êxito em comprovar a licitude da conduta então discutida (transferir quantia que estava em conta de titularidade da recorrida para outra conta perante o Nubank). Em função da intervenção e redução do patrimônio alheio, causada pela recorrente, resta configurada a lesão material e, consequentemente, o dever de restituir o valor de R$ 157,00 (cento e cinquenta e sete reais). Com efeito,
voto pela manutenção da sentença no ponto em que reconheceu a ilicitude da conduta praticada pelo Banco Original e o condenou a restituir o valor de R$ 157,00 (cento e cinquenta e sete reais)
.

No que toca à questão relativa à existência de lesão moral, não há dúvidas de que qualquer transferência bancária feita sem a anuência do titular da conta é causadora de extremo abalo psicológico. A questão se agrava ainda mais quando se trata de pessoa hipossuficiente economicamente. No caso dos autos, a recorrida teve parte do fruto do seu trabalho retirado de seu domínio em função do comportamento da recorrente, o que, sem dúvidas, extrapola a esfera do mero aborrecimento, de sorte que há, no presente caso, lesão moral passível de indenização.

Ainda nessa seara, não há que se falar em redução do
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
(R$ 1.500,00), uma vez que há estrita obediência aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, com registro, também, de que o valor postulado preserva o caráter punitivo-pedagógico da reparação mora, com o objetivo de evitar que a recorrente volte a agir da forma em questão. Nessa ótica,
voto pela manutenção da sentença no ponto reconheceu a existência de lesão moral e, consequentemente, condenou a recorrente ao pagamento de indenização no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar a recorrente em honorários advocatícios pois a consumidora está desasistida de causídico.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)